Tribunal: TJSP
Processo: 2261309-43.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Sá Moreira de Oliveira
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
EMBARGOS À EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – Questionamento a respeito da existência de título executivo – Pedido de efeito suspensivo – Possibilidade – Risco de dano de difícil reparação com o prosseguimento da execução – Hipótese para a suspensão excepcional dos embargos – Diante da peculiaridade do caso, dispensada provisoriamente a garantia – Após instrução, possível ao MM. Juízo 'a

Ementa:
EMBARGOS À EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – Questionamento a respeito da existência de título executivo – Pedido de efeito suspensivo – Possibilidade – Risco de dano de difícil reparação com o prosseguimento da execução – Hipótese para a suspensão excepcional dos embargos – Diante da peculiaridade do caso, dispensada provisoriamente a garantia – Após instrução, possível ao MM. Juízo 'a quo' o condicionamento da suspensão da execução à oferta de garantia – Decisão reformada.

Agravo provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000085031
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2261309-43.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante KL-1
COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO DE ARTIGOS PARA ANIMAIS E SERVIÇOS DE
BANHO E TOSA LTDA. - EPP, é agravado CARREFOUR COMÉRCIO E INDÚSTRIA
LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 33a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EROS PICELI
(Presidente sem voto), SÁ DUARTE E LUIZ EURICO.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
SÁ MOREIRA DE OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2261309-43.2019.8.26.0000 -Voto no
2
Agravo de Instrumento no 2261309-43.2019.8.26.0000
Agravante: KL-1 Comércio e Distribuição de Artigos para Animais e
Serviços de Banho e Tosa Ltda. - EPP
Agravado: Carrefour Comércio e Indústria Ltda.
TJSP 33a Câmara de Direito Privado
(Voto no SMO 32895)
EMBARGOS
À
EXECUÇÃO
DE
TÍTULO
EXTRAJUDICIAL
Questionamento a respeito da
existência de título executivo
Pedido de efeito
suspensivo
Possibilidade
Risco de dano de
difícil
reparação
com
o
prosseguimento
da
execução Hipótese para a suspensão excepcional
dos embargos Diante da peculiaridade do caso,
dispensada provisoriamente a garantia
Após
instrução, possível ao MM. Juízo 'a quo' o
condicionamento da suspensão da execução à
oferta de garantia Decisão reformada.
Agravo provido.
Trata-se de agravo de instrumento (fls. 01/22)
interposto por KL-1 COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO DE ARTIGOS PARA ANIMAIS
E SERVIÇOS DE BANHO E TOSA LTDA. - EPP contra r. decisão proferida pela
MMa. Juíza da 3a Vara Cível do Foro Regional de Penha de França da Comarca
de São Paulo, Dra. Roseleine Belver dos Santos Ricci, que, nos autos dos
embargos à execução movidos em face de CARREFOUR COMÉRCIO E
INDÚSTRIA LTDA., recebeu os embargos para discussão, sem lhes atribuir efeito
suspensivo. A agravante persegue a concessão de efeito
suspensivo aos embargos à execução. Alega abuso de direito pelo agravado, que
executa, além da importância objeto do instrumento de confissão de dívida,
valores que não integram título executivo extrajudicial. Diz que estão presentes os
requisitos do art. 300, do Código de Processo Civil. Aduz não ter sido
demonstrada a origem das multas exigidas e tampouco sua respectiva

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2261309-43.2019.8.26.0000 -Voto no
3
constituição em mora. Impugna o demonstrativo de débito reunido. Pondera que
o valor da execução supera em muito o capital social da empresa. Refere inépcia
da petição inicial. Postula a antecipação dos efeitos da tutela recursal e, ao final,
o provimento do recurso, com a reforma da decisão.
Concedida a antecipação dos efeitos da tutela recursal
às fls. 27/28.
Contraminuta às fls. 44/54, pelo não conhecimento do
recurso, pois não cumprido o disposto no art. 1.016, IV, do Código de Processo
Civil. Subsidiariamente, pelo seu não provimento.
É o relatório.
Em que pese a ausência de indicação do nome e
endereço dos advogados do agravado na minuta do agravo, a circunstância não
é suficiente ao não conhecimento do recurso.
De fato, “a falta de indicação dos nomes e endereços
dos advogados tem sido atenuada pela jurisprudência”1. Especialmente em casos
como o dos autos, em que o processo é eletrônico e a informação pode ser
prontamente obtida. Aqui, ainda houve inequívoca ciência do agravado a respeito
da interposição do agravo, pois apresentou embargos de declaração em face da
decisão de fls. 27/28, bem como o agravo interno em apenso.
Ausente prejuízo, deve ser afastada a preliminar
arguida pelo agravado.
O recurso merece provimento.
Trata-se de embargos opostos à execução, conforme
regramento prescrito pelo Capítulo I, Título III, do Código de Processo Civil
(artigos 914 a 920 do Código de Processo Civil).
A regra é a não atribuição de efeito suspensivo aos
embargos do executado (artigo 919, do Código de Processo Civil). Portanto, a
pretensão da agravante é exceção.
Somente se presentes os requisitos para a concessão
1 Theotonio Negrão, José Roberto F. Gouvêa, Luis Guilherme A. Bondioli e João Francisco N. da Fonseca.
Código de Processo Civil e legislação processual em vigor. São Paulo: Saraiva, 2016, 47a Ed., p. 935.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2261309-43.2019.8.26.0000 -Voto no
4
da tutela provisória e desde que a execução já esteja garantida por penhora,
depósito ou caução suficientes poderá ser atribuído efeito suspensivo aos
embargos.
No caso, e resguardada a análise de determinadas
matérias ao momento oportuno, verifico a relevância dos fundamentos
apresentados pela agravante a autorizar a suspensão da execução, nos termos
do artigo mencionado.
Na petição inicial da ação de execução, a agravada
afirmou expressamente que “o título executivo objeto da presente ação é o
Instrumento Particular de Confissão de Dívida (“Confissão de Dívida”) (doc. 05
firmado entre o Exequente e a Executada” (fls. 28). Esclareceu que referido
instrumento contemplou os aluguéis e encargos compreendidos entre 10/02 e
10/04/2018, além de parcelas de confissão de dívida anterior, vencidas em
20/03/2018 e 20/04/2018, totalizando 28.655,52 (fls. 30). Aduziu que desde maio
de 2018 a agravante não efetuou o pagamento de aluguéis e encargos locatícios,
bem como das parcelas da última confissão de dívida. Apontou débito total de R$
153.885,36 (fls. 30).
A memória de cálculo de fls. 73 indica débitos sobre a
rubrica “aluguéis e condomínio”, “confissão de dívida”, “multa por não informe de
vendas”, “multa de auditoria” e “multa rescisória”.
Compulsando o instrumento, verifico haver discussão
acerca da possibilidade de execução para além da dívida confessada no
instrumento de fls. 59/61, indicado como fundamento da execução.
Ainda, há controvérsia sobre a exigibilidade das
multas, seja pela ausência de previsão no instrumento, seja pela impossibilidade
de compreensão do valor exigido.
E, nessa análise perfunctória, verifico, na petição inicial
da execução, ausência de menção às multas e sua previsão contratual, além de,
ao menos em princípio, falta de parâmetro para aferir sua extensão.
Ora, nessas circunstâncias, a própria existência do
título executivo está sendo questionada, o que reclama instrução. Assim, o
prosseguimento da execução manifestamente pode causar dano de difícil

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2261309-43.2019.8.26.0000 -Voto no
5
reparação à agravante.
Então, tal como prescrito pelo artigo 919, § 1o, do
Código de Processo Civil, razoável que se aplique a autorização excepcional para
a atribuição de efeito suspensivo aos embargos.
E, diante da peculiaridade do caso, a dúvida sobre a
existência do próprio título, com o fim de viabilizar o amplo direito de defesa,
direito constitucionalmente assegurado, justificável a flexibilização da regra
prescrita pelo artigo 739-A, § 1o, do Código de Processo Civil, quanto à
necessidade de cumulação dos requisitos ali prescritos, para, por agora,
dispensar a garantia por penhora, depósito ou caução.
Dispensa de garantia que não é definitiva, sendo
possível ao MM. Juízo 'a quo', após a devida instrução processual, na presença
de novos fatos, condicionar a manutenção da suspensão à devida garantia.
Pelo exposto, dou provimento ao recurso para atribuir
efeito suspensivo aos embargos à execução.
SÁ MOREIRA DE OLIVEIRA
Relator